Tribunal: TJMT
Processo: 1001396-58.2023.8.11.0017
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1001396-58.2023.8.11.0017

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[IMUNIDADE, ITBI - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR
.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

PARTE(S):

[FISCAL DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA - MT (APELANTE), MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA - CNPJ: 03.918.869/0001-08 (APELANTE), PRG HOLDING LTDA. - CNPJ: 24.346.591/0001-11 (APELADO), LUCAS GARDIANO CONSOLINI - CPF: 459.135.068-12 (ADVOGADO), MICHAEL ANTONIO FERRARI DA SILVA - CPF: 273.540.108-12 (ADVOGADO), ALEX DE CARVALHO MARINHO E ROCHA - CPF: 393.466.678-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 3º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (
CONVOCADO
) E 4º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (
CONVOCADO
).
”

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM BENS IMÓVEIS. IMUNIDADE RESTRITA AO VALOR DECLARADO. TEMA 796/STF. APLICABILIDADE. POSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO SOBRE VALOR EXCEDENTE APÓS PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 1113/STJ
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que concedeu segurança para reconhecer imunidade total de ITBI sobre a integralização de 20% de imóvel rural ao capital social da impetrante, bem como para afastar exigência fiscal fundada em valor venal unilateralmente apurado pelo Município.

II. Questão em discussão

A controvérsia envolve:
(i)
definir se a imunidade do art. 156, §2º, I, da CF alcança a integralidade do imóvel transferido para integralização de capital social; (
i
i
)
verificar se o Município pode desconsiderar o valor declarado pelo contribuinte sem instaurar procedimento administrativo específico nos termos do art. 148 do CTN.

III. Razões de decidir

A imunidade do ITBI abrange apenas o valor do bem aplicado à integralização do capital social, conforme Tema 796 do STF, sendo possível a incidência do imposto sobre eventual diferença.

Todavia, o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, podendo ser afastado apenas mediante instauração de processo administrativo regular (art. 148 do CTN), segundo o Tema 1113 do STJ.

A apuração unilateral de valor venal pelo Município, sem contraditório e ampla defesa, é inválida, impondo-se reconhecer a necessidade de procedimento administrativo prévio para eventual cobrança complementar de ITBI.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para:
(i)
reconhecer a imunidade do ITBI apenas sobre o valor do bem declarado para integralização do capital social;
(
ii
)
condicionar eventual cobrança de ITBI sobre valor excedente à prévia instauração de procedimento administrativo nos termos do art. 148 do CTN e do Tema 1113/STJ.

Tese de julgamento: "1. A imunidade do ITBI na integralização de capital social abrange exclusivamente o valor declarado para subscrição do capital social, incidindo o imposto sobre eventual excedente (Tema 796/STF). 2. A desconsideração do valor declarado pelo contribuinte para fins de ITBI depende de prévia instauração de procedimento administrativo regular, nos termos do art. 148 do CTN, observados o contraditório e a ampla defesa (Tema 1113/STJ)."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, LV; 156, §2º, I; CTN,
arts
. 36, 37 e 148.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 796.376 (Tema 796); STJ, REsp 1.937.821/SP (Tema 1113).

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de São Félix do Araguaia, que concedeu a segurança pleiteada no mandado de segurança n.º
1001396-58.2023.8.11.0017
, para:
(i)
declarar a imunidade tributária do ITBI sobre a integralidade da operação de transferência da parte ideal correspondente a 20% do imóvel rural de matrícula 16924 do CRI de São Félix do Araguaia-MT, realizada pelo sócio Pedro
Redemptor
Guidi para integralização do aumento de capital social da impetrante;
(
ii
)
determinar à autoridade impetrada que emitisse a respectiva certidão de imunidade/não incidência de ITBI referente à operação descrita ou que se abstivesse de criar óbices ao registro da transferência imobiliária no Cartório de Registro de Imóveis em razão da pendência do ITBI declarado inexigível sobre a diferença apurada.

Aduz que a imunidade tributária prevista no art. 156, §2º, I, da CF não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado, conforme decidido pelo STF no Tema 796.

Sustenta que, a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel, conforme dispõem o art. 38 do CTN e o art. 220 do Código Tributário Municipal.

Argumenta que, o valor declarado pelo contribuinte (R$ 3.894,99) é muito inferior ao valor venal do imóvel apurado pelo Município (R$ 8.537.738,93), o que demonstra a intenção de manipular o valor declarado para evitar a tributação.

Assevera que, a Lei nº 9.249/1995, que permite a transferência pelo valor constante na declaração de imposto de renda, não se aplica ao ITBI, tributo de competência municipal.

Afirma que, não houve violação ao direito líquido e certo da impetrante, de modo que deve ser denegada a segurança.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença objurgada, de modo a denegar a segurança vindicada.

O Apelado, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, entendendo que a imunidade tributária deve recair apenas em relação ao valor do imóvel necessário à integralização da cota do capital social, sendo devido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e o valor venal do imóvel transferido à pessoa jurídica, conforme Tema 796 do STF.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Juízo da 2ª Vara

de São Félix do Araguaia, que concedeu a segurança pleiteada no mandado de segurança n.º
1001396-58.2023.8.11.0017
, para:
(i)
declarar a imunidade tributária do ITBI sobre a integralidade da operação de transferência da parte ideal correspondente a 20% do imóvel rural de matrícula 16924 do CRI de São Félix do Araguaia-MT, realizada pelo sócio Pedro
Redemptor
Guidi para integralização do aumento de capital social da impetrante;
(
ii
)
determinar à autoridade impetrada que emitisse a respectiva certidão de imunidade/não incidência de ITBI referente à operação descrita ou que se abstivesse de criar óbices ao registro da transferência imobiliária no Cartório de Registro de Imóveis em razão da pendência do ITBI declarado inexigível sobre a diferença apurada.

A insurgência recursal se pauta em verificar a possibilidade ou não da cobrança de ITBI sobre os imóveis transferidos à pessoa jurídica para fim de integralização do capital social, quando o valor venal dos bens for superior ao declarado no contrato social.

Pois bem. Sabe-se que nos termos do artigo 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal, em regra, não incide Imposto de Transmissão de Bem Imóvel, para o fim de integralização do capital de sociedade empresarial, como cito:

“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

[...]

II -
transmissão
"
inter
vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

[...]

§ 2º O imposto previsto no inciso II:

I -
não
incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital
, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica,
salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;
[...]”.

No mesmo sentido, são os artigos 36 e 37 o Código Tributário Nacional:

“Art. 36 do CTN. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:

I -
quando
efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito;

II -
quando
decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra.

Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos.

Art. 37. O disposto no artigo anterior
não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição”

Com efeito, nos termos da citada legislação, deve ser reconheça a
imunidade de ITBI em relação ao valor do capital social integralizado com o bem imóvel.

Ocorre, todavia, que na integralização do capital de sociedade empresarial com imóveis, o artigo 23 da Lei n.º 9.249/1995 autoriza que a transferência se dê pela importância constante na declaração do imposto de renda da pessoa física ou pelo valor de mercado, como cito:

“Art. 23 da Lei n.º 9.249/1995. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo
valor constante da respectiva declaração de bens
ou pelo
valor de mercado
.

§ 1º Se a entrega for feita pelo valor constante da declaração de bens, as pessoas físicas deverão lançar nesta declaração as ações ou quotas subscritas pelo mesmo valor dos bens ou direitos transferidos, não se aplicando o disposto no art. 60 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e no art. 20, II, do Decreto-Lei nº 2.065, de 26 de outubro de 1983.

§ 2º
Se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a diferença a maior será tributável como ganho de capital
”.

Conforme se verifica do parágrafo segundo do citado dispositivo legal, quando a transferência se der pelo valor venal do imóvel e esse for superior ao declarado no imposto de renda (valor de aquisição do bem), sobre esse montante incidirá Imposto pelo Ganho de Capital.

Em contrapartida, quando o valor venal do imóvel for superior ao declarado no imposto de renda e integralizado no capital social da pessoa jurídica, pode ser cobrado ITBI sobre a diferença.

Frisa-se que, o STF ao julgar o Recurso de Repercussão Geral RE 796376 (TEMA 796) estabeleceu que a imunidade de ITBI não alcança o valor do imóvel que exceder o limite do capital social a ser integralizado com bem, como cito:

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral:
“A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado
".
(RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
210 DIVULG
24-08-
2020 PUBLIC
25-08-2020)

Quanto à aplicabilidade do Tema 796 do STF ao caso em análise, este Tribunal já firmou entendimento no sentido de que a tese se aplica às situações como a dos autos, conforme se verifica no seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA DENEGADA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO ITBI – INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEIS DOS SÓCIOS AO CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA – COBRANÇA SOBRE O VALOR EXCEDENTE DA CAPITALIZAÇÃO - APLICABILIDADE DO TEMA 796 DO STF – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 796.376/SC (Tema 796), “a imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”. 2. Recurso não provido”.
(TJMT - N.U 1001182-27.2019.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Vice-Presidência, Julgado em 01/07/2024,
Publicado
no DJE 05/07/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ITBI – INTEGRALIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS AO CAPITAL SOCIAL – TEMA 796 DO STF – VALOR DOS BENS QUE EXCEDE O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO – INCIDÊNCIA DO ITBI – ART. 38 DO CTN – BASE DE CÁLCULO – VALOR VENAL DOS BENS – RECURSO PROVIDO. 1. “A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado” (RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020). [...] 3. Correta a cobrança fazendária do ITBI sobre o valor que excedeu a integralização ao capital social, com base no valor venal apurado pelo Município. 4. Recurso provido, sentença reformada”.
(TJMT - N.U 1006297-48.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Vice-Presidência, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 29/08/2024)

Destarte, a
imunidade tributária deve incidir apenas em relação ao valor descrito no contrato social como sendo o valor do bem
,
podendo ser cobrado o imposto sobre a diferença existente entre o valor do capital social integralizado com o imóvel e do valor venal do bem transferido para a pessoa jurídica
.

Todavia, o STJ, por meio do Recurso Repetitivo REsp 1937821/SP (
TEMA 1113
) firmou a tese que, somente pode ser desconsiderado o valor do bem declarado pelo contribuinte se instaurado o procedimento administrativo próprio, conforme prevê o artigo 148 do CTN.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO COM IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). INEXISTÊNCIA. VALOR VENAL DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REVISÃO PELO FISCO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. PRÉVIO VALOR DE REFERÊNCIA. ADOÇÃO. INVIABILIDADE. [...] 8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firmam-se as seguintes teses: a)
a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação
; b)
o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN)
; c)
o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente
. [...]”.
(STJ - REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022,
DJe
de 3/3/2022)

Conforme se observa do referido julgado, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.937.821/SP (Tema 1113), fixou as seguintes teses:

a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;

b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);

c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

Por sua vez, art. 148 do CTN dispões que:

"Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial."

Na hipótese, pela análise dos documentos apresentados nos
autos
,
verifica-se que a autoridade impetrada concedeu imunidade parcial, sob o fundamento de que o valor venal dos imóveis, apurados pela administração pública, seriam superiores ao capital social com eles integralizados.

Ocorre, todavia que, a sistemática adotada pelo Ente Municipal para apuração do valor venal infringe as alíneas “
b
” e “
c
” do Recurso Repetitivo REsp 1937821/SP (
TEMA 1113-STJ
), pois os valores dos bens declarados pelo contribuinte foram desconsiderados de forma unilateral, sendo fixados outros superiores pelo fisco municipal sem a instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN).

Ressalta-se que, os valores dos bens declarados pelo contribuinte somente podem ser desconsiderados, mediante instauração de procedimento administrativo próprio, na forma do artigo 148 do CTN, devendo ser observado os princípios do contraditório e ampla defesa (Art. 5º, LV, da CF), bem como os demais requisitos previstos no REsp 1937821/SP (TEMA 1113 -

STJ).

Deste modo, merece reparo a sentença, de modo a conceder parcialmente a segurança vindicada na inicial.

III. DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso de apelação para conceder parcialmente a segurança vindicada no sentido de:
01)
declarar que a imunidade tributária de ITBI alcance apenas o valor do bem declarado pelo contribuinte para fim de integralização do capital social;
02)
estabelecer que somente seja desconsiderado o valor do imóvel apresentado pelo contribuinte mediante instauração de procedimento administrativo próprio, na forma do artigo 148 do CTN;
03)
consignar que no procedimento administrativo, se instaurado para apuração do valor venal real dos imóveis, sejam observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (Art. 5º, LV, da CF), bem como a sistemática firmada no REsp 1937821/SP (TEMA 1113 -

STJ);
04)
autorizar a cobrança do ITBI pelo Fisco Municipal sobre possível diferença existente entre o valor do capital social integralizado com o imóvel e o valor venal do bem transferido para a pessoa jurídica somente após a conclusão do procedimento extrajudicial.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(
1
ª
VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Luís Otávio Tonello dos Santos, que, nos autos do
“MANDADO DE SEGURANÇA REPRESSIVO COM PEDIDO LIMINAR”
n.º 1001396-58.2023.8.11.0017 ajuizada por PRG HOLDING LTDA contra a parte apelante, em trâmite na 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, MT, que concedeu a segurança (ID. 326471879).

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada.

Sustenta que: “(...)o Município de São Félix do Araguaia, em conformidade com a tese estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, está aplicando a tributação do ITBI sobre o valor excedente ao limite do capital social a ser integralizado. Esta tributação tem como base o valor venal dos imóveis, conforme avaliação realizada pelo município. Tal procedimento não viola a legislação em vigor, visto que a atuação municipal está de acordo com os limites fixados pelo STF”.

Afirma que, “(...) não é razoável conceder imunidade tributária em relação ao valor total do imóvel incorporado, uma vez que o valor venal declarado pelos sócios da empresa não condiz com a realidade. Além disso, não há irregularidade na tributação do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) sobre o valor excedente do limite do capital social a ser integralizado pelos sócios da empresa, utilizando como base o valor venal dos imóveis, conforme avaliação municipal”.

Narra que, “Embora os sócios tenham optado por integralizar o imóvel pelo valor declarado conforme previsto no artigo 23 da Lei 9.249/95, que permite a transmissão do imóvel pelo custo declarado, é importante observar que a mesma legislação, em sua parte final, estipula que a transferência para integralização de capital pode ser realizada pelo valor de mercado. Portanto, fica evidente que o valor declarado foi manipulado na tentativa de integralizar o capital sem incidência do imposto”.

Com base no exposto, requer:

“A) Seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de cassar a sentença de primeiro grau, de modo a denegar a segurança, ante a ausência de ilegalidade da exigência de ITBI pela Fazenda Pública Municipal;

B) Concessão do efeito devolutivo e suspensivo ativo ao presente recurso, ante a relevância da fundamentação aqui exposta.” (ID. 326471883).

A parte apelada, em contrarrazões, pugna pelo
desprovimento
do recurso (ID. 326471893).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo provimento do recurso (ID. 329310851).

Todavia, apesar do respeitável voto e fundamentação apresentada pelo douto Desembargador Relator, peço vênia para manifestar divergência, pelas razões a seguir expostas:

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Ademais, sabe-se que a imunidade tributária está prevista no artigo 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, que dispõe:

“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

[...]

II -
transmissão
"
inter
vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

§ 2º O imposto previsto no inciso II:

I -
não
incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;

(...)”.

A referida imunidade, foi regulamentada, nos artigos 36, 37 e 38, do Código Tributário Nacional, vejamos:

“Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:

I -
quando
efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito;

II -
quando
decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra.

Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos.

Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição.

§ 1º Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo quando mais de 50% (cinquenta por cento) da receita operacional da pessoa jurídica adquirente, nos 2 (dois) anos anteriores e nos 2 (dois) anos subsequentes à aquisição, decorrer de transações mencionadas neste artigo.

§ 2º Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos de 2 (dois) anos antes dela, apurar-se-á a preponderância referida no parágrafo anterior levando em conta os 3 (três) primeiros anos seguintes à data da aquisição.

§ 3º Verificada a preponderância referida neste artigo, tornar-se-á devido o imposto, nos termos da lei vigente à data da aquisição, sobre o valor do bem ou direito nessa data.

§ 4º O disposto neste artigo não se aplica à transmissão de bens ou direitos, quando realizada em conjunto com a da totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante.

Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.”

Quanto à utilização do valor declarado no IRPF, observa-se que a administração tributária não está vinculada a esse montante, sendo-lhe facultado adotar o valor de mercado como base de cálculo do imposto.

Isso porque, a
s
legislações possuem competências distintas, uma Federal e a outra Municipal, bem como não se tem comprovação das respectivas transações, as quais dizem respeito à base de cálculo do ITBI, tratando-se, assim, de valor unilateral que foi atribuído pelos sócios para fins, exclusivamente, de declaração de imposto de renda, nos termos da Lei n.º 9.249/95.

A propósito:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. RECORRIBILIDADE GARANTIDA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ITBI. TRANSMISSÃO DE IMÓVEIS PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. LIMITAÇÃO AO VALOR DO CAPITAL INTEGRALIZADO. INCIDÊNCIA DO ITBI SOBRE O EXCEDENTE. TEMA 796/STF. IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMUNIDADE ILIMITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pela Agropecuária São Gabriel Ltda. contra decisão monocrática da Relatora que negou provimento à apelação interposta contra sentença que denegou mandado de segurança, o qual buscava a emissão de certidão de imunidade do ITBI sobre a transmissão de diversos imóveis para integralização de capital social. A decisão agravada aplicou o Tema 796/STF, reconhecendo a imunidade tributária apenas até o limite do capital integralizado e admitindo a incidência do ITBI sobre o valor excedente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática, que negou provimento ao recurso de apelação, violou o princípio da colegialidade; (
ii
) estabelecer se a imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, é limitada ao valor do capital integralizado, autorizando a tributação sobre o excedente.

III. Razões de decidir

Sobre a preliminar de nulidade da decisão monocrática

3. Não há, no caso, nulidade da decisão monocrática, uma vez que a possibilidade de interposição do agravo interno assegura a observância do princípio da colegialidade, inclusive permitindo a sustentação oral perante o colegiado.

4. Ademais, ainda que a Agravante refute a não incidência do Tema 796/STF, a decisão entendeu pela sua aplicabilidade, de sorte incide a regra do artigo 932, IV, ‘b’, do Código de Processo Civil, a autorizar a prolação de decisão de forma monocrática pelo Relator.

Sobre o mérito

5. A imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, é limitada ao valor do capital integralizado. O imposto incide sobre o valor dos bens que excedem o montante destinado à integralização do capital social, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 796.

6. O valor venal do imóvel, apurado pela Fazenda Pública, deve ser utilizado como base de cálculo do ITBI, conforme disposto no art. 38 do CTN. Valores históricos declarados no imposto de renda pelo contribuinte não vinculam a apuração do ITBI.

7. Não há direito líquido e certo à emissão de certidão de imunidade ilimitada do ITBI, visto que tal medida inviabilizaria a tributação da parcela excedente do valor dos bens transmitidos, em desconformidade com a Constituição Federal e a jurisprudência do STF.

8. A sentença de primeiro grau foi devidamente fundamentada e seguiu o entendimento do STF, não havendo nulidade por ausência de fundamentação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão monocrática do relator, fundamentada no art. 932, IV, "b", do CPC, não viola o princípio da colegialidade, uma vez que é garantida a recorribilidade por meio de agravo interno, que submete a matéria ao julgamento do colegiado.

2. A imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, limita-se ao valor do capital social integralizado, não alcançando valores excedentes destinados à formação de reserva de capital. Inteligência do Tema 796/STF.

3. Não há direito líquido e certo à emissão de certidão de imunidade tributária ilimitada do ITBI, pois esta não pode abranger valores que excedam o capital social integralizado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, § 2º, I; CTN, art. 38; CPC, art. 932, IV, "b".

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 796.376/SC, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tema 796, j. 05.08.2020.

TJMT, AI nº 1015589-62.2019.8.11.0003, rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 07.11.2023.

TJMT, RAI nº 1020216-79.2023.8.11.0000, rel. Des. Márcio Vidal, j. 05.02.2024. (N.U 1001271-69.2022.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE DO ITBI. TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. EXCEDENTE AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL. INCIDÊNCIA DO ITBI. TEMA 796 DO STF. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança, mantendo a incidência de ITBI sobre o excedente na integralização de bens imóveis ao capital social da empresa. A parte apelante pleiteava a imunidade total do imposto.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recai sobre (i) a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada; e (
ii
) a aplicabilidade da imunidade tributária prevista no art. 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal, em relação ao excedente ao limite do capital social integralizado.

III. Razões de decidir

3. A sentença foi fundamentada de forma clara e objetiva, afastando a preliminar de nulidade.

4. A imunidade tributária prevista no art. 156, §2º, inciso I, da CF/1988, conforme fixado no Tema 796 do STF, não abrange o valor dos bens que excede o limite do capital social integralizado.

5. A base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens, nos termos do art. 38 do CTN. Normas tributárias relacionadas ao Imposto de Renda não se aplicam para definir a base de cálculo do ITBI.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal, não se aplica ao valor que excede o capital social integralizado. 2. A base de cálculo do ITBI é definida pelo valor venal do imóvel, nos termos do art. 38 do CTN.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, §2º, inciso I; CTN, art. 38.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 796.376, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 05.08.2020; STJ, REsp 1937821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24.02.2022. (N.U 1001270-84.2022.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 04/02/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEL NO CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA. VALOR DECLARADO NO IMPOSTO DE RENDA INFERIOR AO VALOR VENAL. INCIDÊNCIA DE ITBI SOBRE O EXCEDENTE. APLICAÇÃO DO TEMA 796 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por AGROPECUÁRIA CALLEGARO MILANESI LTDA. contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado contra ato do Secretário Municipal de Fazenda de Primavera do Leste/MT, o qual reconheceu parcialmente a imunidade tributária relativa ao ITBI incidente sobre imóvel urbano de 600m2 utilizado para integralização de capital social, tributando a diferença entre o valor venal do bem (R$ 1.225.690,00) e o valor declarado no IR do sócio (R$ 40.000,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a imunidade do ITBI se aplica ao valor total do imóvel transferido para integralização do capital social, mesmo quando o valor venal supera o valor declarado no imposto de renda; e

(
ii
) estabelecer se a utilização do valor declarado no imposto de renda do sócio pode vincular a base de cálculo do ITBI para fins de imunidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imunidade prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/1988 abrange apenas o valor dos bens destinados à efetiva integralização do capital social, conforme fixado no Tema 796 do STF, sendo legítima a incidência do ITBI sobre o valor excedente.

4. O valor declarado no imposto de renda não vincula a base de cálculo do ITBI, pois a Lei nº 9.249/95 disciplina o imposto de renda, de competência federal, e não se aplica a tributo municipal.

5. A base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel transmitido, nos termos do art. 38 do CTN, sendo possível o afastamento da presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte mediante processo administrativo regular, conforme decidido pelo STJ no Tema 1.113.

6. No caso, o Município instaurou procedimento administrativo, apurou o valor venal do imóvel e concedeu a imunidade apenas sobre o valor efetivamente integralizado ao capital social, exigindo ITBI sobre a diferença, em conformidade com a jurisprudência consolidada.

7. A ausência de cláusula contratual específica de reserva de capital não impede a incidência do ITBI sobre o valor excedente, pois este representa, na prática, incorporação patrimonial não acobertada pela imunidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/1988 se aplica exclusivamente ao valor efetivamente destinado à integralização do capital social.

2. O valor declarado no imposto de renda do sócio não vincula a base de cálculo do ITBI,
cuja apuração deve observar o valor venal do imóvel, apurado mediante processo administrativo.

3. É legítima a exigência de ITBI sobre a parcela que exceder o valor do capital integralizado, ainda que não haja cláusula expressa de formação de reserva de capital.

Dispositivos relevantes citados: CF,
arts
. 151, III, e 156, § 2º, I; CTN,
arts
. 35, 36, 37 e 38; Lei nº 9.249/95, art. 23; Lei nº 12.016/09, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 796.376/SC, Tema 796, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 05.08.2020,
DJe
25.08.2020; STJ, REsp 1.937.821/SP, Tema 1.113, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, j. 24.02.2022,
DJe
03.03.2022; TJMT, RAC 1000503-31.2022.8.11.0008, Rel.ª Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 19.06.2024,
DJe
21.06.2024; TJMT, RAC 0013628-03.2019.8.11.0004, Rel.ª Desa. Graciema Ribeiro Se
Caravellas
, j. 26.09.2023,
DJe
28.09.2023; TJMT, RAC 1000608-91.2020.8.11.0100, Rel. Des. Luiz Octávio Saboia Ribeiro, j. 18.12.2024,
DJe
07.01.2025.

(N.U 1001101-58.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Vice-Presidência, Julgado em 09/06/2025,
Publicado
no DJE 09/06/2025)

Ainda em relação a imunidade, tem-se que de acordo com o Código Tributário Nacional, essa é reconhecida em relação ao valor do capital social integralizado com bens imóveis, sendo vedada sua extensão à reserva de capital.

Em contrapartida, quando preço do imóvel for superior ao declarado no imposto de renda e integralizado no capital social da pessoa jurídica, a jurisprudência tem se manifestado no sentido de que deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença.

Nesse sentido, o Superior Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, decidiu:

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.
Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso Ido § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado"
.
(STF, RE 796376, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Redator (a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 05/08/2020, Publicação: 25/08/2020).
Negritei”

In
casu
,
em que pese a parte apelada afirmar que o custo atribuído aos imóveis incorporados ao capital social da empresa é o mesmo declarado no imposto de renda dos sócios, verifica-se que o valor de mercado apurado pelo setor técnico da prefeitura, conforme conta no Parecer Jurídico (ID. 326471862).

Registra-se que no referido parecer, consta que “No presente caso, pretende-se integralizar o capital social da empresa por intermédio da incorporação de 20% (vinte por cento) de uma área de 4.880,1453 há (matrícula 16924, do CRI/SFA). Ocorre que o valor dado a operação é de R$ 3.894,99 (três mil oitocentos e noventa quatro reais e noventa e nove centavos),
enquanto que
o valor do imóvel que se pretende integralizar é de R$ 8.537.738,93 (oito milhões, quinhentos e trinta e sete mil, setecentos trinta e oito reais e noventa e três centavos), conforme avaliação feita pela área técnica (Parte e ideal -20%)”.

Assim, caberia à parte impetrante colacionar aos autos a avaliação realizada pela área técnica da prefeitura ou, caso isso não fosse possível, justificar sua ausência, tendo em vista que, no mandado de segurança, a prova deve estar previamente constituída.

Ademais, não obstante a imunidade tributária discutida na presente ação, o entendimento jurisprudencial é de que tal benefício constitucional deve ser aplicado, tão somente, sobre a quantia necessária à integralização da cota correspondente ao capital social, incidindo o imposto sobre o valor excedente.

Na hipótese de acordo com o posicionamento firmado pelo STF, a imunidade tributária prevista constitucionalmente não alcança o montante que sobrepujar o limite do capital subscrito a ser integralizado (Tema n.º 796, do Supremo Tribunal Federal). Assim, “sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI”

A corroborar o entendimento, cito trecho do voto do Ministro Alexandre de Moraes:

“Assim, o argumento no sentido de que incide a imunidade em relação ao ITBI, sobre o valor dos bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital, excedente ao valor do capital subscrito,
não encontra amparo no inciso
I,do
§ 2º, do art. 156 da CF/88.

[...]

Disso decorre, logicamente, que,
sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o valor do capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI
, pois a imunidade está voltada ao valor destinado à integralização do capital social, que é feita quando os sócios quitam as quotas subscritas. Grifei

Portanto, não há autorização a amparar o pleito dos Apelantes, considerando que não obtiveram êxito em demonstrar a ocorrência de
distinguishing
a consentir exceção à aplicação do precedente ao caso concreto”.

No mesmo sentido, o entendimento adotado por este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – ITBI – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ART. 156, § 2º, INCISO I, DA CF/88 – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL – RECURSO DESPROVIDO.
Quando o valor do imóvel é superior à integralização do capital social da empresa, afasta-se a imunidade tributária, devendo ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica.
(N.U 1004060-55.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2019,
Publicado
no DJE 12/11/2019).”

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL – ITBI – ARTIGO 156, § 2o, INCISO I, DA CRFB – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – LIMITAÇÃO AO CAPITAL INTEGRALIZADO – INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE O VALOR EXCEDENTE – RELEVÂNCIA JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO RECORRIDA REFORMADA – PROVIMENTO.
Em vista de o valor dos imóveis ser superior à integralização do capital social da pessoa jurídica, deve ser afastada a imunidade tributária, prevista no artigo 156, § 2o, inciso I, da Constituição da
Republica
Federativa do Brasil, incidindo o ITBI sobre o valor excedente.
(N.U 1013141-28.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2020,
Publicado
no DJE 15/07/2020)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI –IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ITBI) – ART. 156, § 2º, INCISO I, DA CF/88 – PRELIMINARES: NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 489 DO CPC OBSERVADOS – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO - REJEITADAS. MÉRITO: INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. Observado pelo Magistrado a quo todos os requisitos do artigo 489 do Código de Processo Civil, não existe nulidade na sentença. Considerando que os documentos acostados ao feito são suficientes para o deslinde da controvérsia, não há que falar em ausência de prova pré-constituída.
Conforme entendimento jurisprudencial, quando o valor do imóvel é superior à integralização do capital social da empresa, afasta-se a imunidade tributária, devendo ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica.
(N.U 1013992-41.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/06/2021,
Publicado
no DJE 25/06/2021).

Nessa quadra, o ITBI irá incidir, tão somente, sobre o montante que exceder o valor do capital que se pretende integralizar com a transferência do imóvel. Logo, legítima a cobrança do tributo em questão, de modo que a sentença deve ser reformada.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, com o devido respeito e vênia, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(2
º

VOGAL
)
:

Acompanho o voto do e. Relator.

EXMO. SR. DES.MÁRIO ROBERTO KONO
(PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE
16
DE
DEZEMBR
O DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
MÁRCIO VIDAL

(
3
º
VOGAL
- CONVOCADO
):

Acompanho o voto do e. Relator

V O T O

EXM
O.
SR
. DES
.
JONES GATTAS DIAS
(
4º
VOGAL
- CONVOCADO
):

Acompanho o voto do e. Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025